Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-15.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006586-15.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERASMO SOARES DOS SANTOS - CPF: 005.002.532-50 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1006586-15.2023.8.11.0045.

Embargante
:

ERASMO SOARES DOS SANTOS.

Embargado
: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR – SERVIDOR PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS

– NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZADOS –
FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL –
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Erasmo Soares Dos Santos
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada.
Argumenta que a decisão colegiada não especificou se o Tema 551 do STF tratou de contratos consecutivos distintos, assim como não trouxe o que são renovações.

Além disso, alega que o recebimento de férias e um terço constitucional é devido independente da desvirtuação dos contratos de trabalho e requer que haja manifestação acerca da análise gramatical das legislações que regem a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados tão somente referentes à
s férias e um terço constitucional,
uma vez haver
contradição
no julgado.

Isso porque, em conformidade com a Lei Complementar no 1.514/2008, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do município de Lucas do Rio Verde, há previsão do direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Art. 89. Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar.

(...)

§ 4o De acordo com o artigo 7o da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei no
3372
/2022)

Sucede que, apesar da legislação municipal supramencionada determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, o reclamante, ora embargante, alega que a sentença não observou os requisitos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(grifei)

Assim, da leitura da tese acima citada, constata-se que o entendimento do STF foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. No entanto, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos,
verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada
pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois o artigo 89, da Lei Complementar no 1.514/2008, prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Desse modo, os embargos declaratórios devem ser conhecidos e acolhidos
com efeitos infringentes
quanto à improcedência do pedido inicial de condenação do município ao pagamento de férias e terço, uma vez que se verifica a ocorrência da exceção posta no item I da tese firmada no Tema 551 pelo STF
.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos declaratórios,
e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante para reformar a r. sentença constante no id. 201483172, cujo dispositivo passa a conter a seguinte redação:

“11. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito formulado na inicial para CONDENAR o reclamado ao pagamento das férias proporcionais de 15/12/2017 a 18/12/2018, acrescidas do terço constitucional, calculados sobre 45 (trinta) dias,
referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024